Tribunal: TJDFT
Processo: 0738485-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738485-24.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTEVERDE APELADO: GEDSON RODRIGUES DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MONTEVERDE contra a r. sentença exarada sob o ID 47217891. Na origem, GEDSON RODRIGUES DOS SANTOS ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização de Danos Morais e Materiais e Lucros Cessantes em desfavor do condomínio apelante, pela qual narrou, em síntese, que em razão de obras realizadas no telhado do prédio do condomínio, localizado na SCLN 203, Bloco B – Brasília/DF, a unidade de no S-209, de propriedade do autor, fora completamente danificada por água que desceu do telhado, tornando-o inabitável. Afirmou que, em razão do evento danoso, houve distrato do contrato de locação do imóvel, causando-lhe prejuízo decorrente de perda de renda de aluguel. Ao final, o autor requereu a condenação do réu: (i) a promover os reparos no imóvel de sua propriedade; (ii) ao pagamento dos valores relativos aos lucros cessantes correspondentes ao valor do contrato de locação rescindido, no valor mensal de R$ 1.870,00 (mil oitocentos e setenta reais), a partir de outubro de 2021, até a conclusão das obras de reparo do imóvel; (iii) ao pagamento dos danos materiais referentes ao contrato de honorários contratuais; e, (iv) ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 47217891), pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o réu: (i) a promover os reparos no imóvel de propriedade do autor; e, (ii) ao pagamento dos valores relativos aos lucros cessantes, correspondentes ao valor do contrato de locação rescindido, no valor mensal de R$ 1.870,00 (mil oitocentos e setenta reais), a partir de outubro de 2021, até a conclusão das obras de reparo do imóvel, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do respectivo prejuízo e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Em virtude da sucumbência recíproca proporcional e equivalente, cada parte foi condenada ao pagamento de metade das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 85, § 2o, e 86, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 47217897), o condomínio apelante sustenta, em síntese, que a taxa condominial não pode ser considerada lucro cessante, porquanto o valor contratual de R$ 1.870,00 (mil oitocentos e setenta reais) corresponde ao somatório do valor de aluguel e das taxas condominiais, consoante consignado na cláusula VI do contrato de locação rescindido. Ao final, pleiteia a reforma da r. sentença, para que seja excluída a taxa condominial do valor da condenação a título de lucros cessantes. Postula o apelante, ainda, o provimento do recurso para (sic) acolher a presente preliminar de mérito de cerceamento da defesa, bem como seja dado provimento integral a fim de modificar in totum a sentença a quo, e assim julgar totalmente procedente a nulidade da sentença e caso contrário que seja dado provimento de reintegração de posse para a apelante. Comprovantes de recolhimento de preparo acostados aos IDs 47217898/47217899. Em contrarrazões (ID 47217903), o apelado defende, em síntese, que os lucros cessantes também englobam a taxa condominial, porquanto se viu obrigado a efetuar o pagamento da taxa, que seria de responsabilidade contratual do locatário. Postula, assim, o não provimento do recurso, com a manutenção da r. sentença combatida e consequente majoração dos honorários sucumbenciais. É o relatório. Decido. Inicialmente, quanto aos pedidos formulados no capítulo intitulado "DA CONCLUSÃO" do apelo, consubstanciados em acolher a presente preliminar de mérito de cerceamento da defesa, bem como seja dado provimento integral a fim de modificar in totum a sentença a quo, e assim julgar totalmente procedente a nulidade da sentença e caso contrário que seja dado provimento de reintegração de posse para a apelante, constata-se que, claramente, são completamente dissociados das razões recursais, razão pela qual não merecem conhecimento, estando destituídos de pertinência em relação ao objeto da lide . Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Nas razões recursais (ID 47217897), o recorrente argumenta que a taxa condominial não pode ser considerada lucro cessante, porquanto o valor contratual de R$ 1.870,00 (mil oitocentos e setenta reais) corresponde ao somatório do valor de aluguel e das taxas condominiais, consoante consignado na “cláusula VI” do contrato de locação rescindido. Observa-se, contudo, que não houve qualquer discussão, até que sobreviesse a prolação da r. sentença combatida, acerca do valor postulado pelo autor a título de lucros cessantes. Com efeito, no âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. Dessa forma, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas pelo juízo de primeira instância, pois viola a preclusão, o contraditório e o duplo grau de jurisdição. A preclusão é malferida, uma vez que nos termos do artigo 223, caput, c/c o artigo 507, do Código de Processo Civil, se não arguida a questão fático-jurídica em contestação, embora contemporânea a essa manifestação processual, inviável a alegação posterior, notadamente depois de resolvido o processo no primeiro grau de jurisdição. Ofende o contraditório, porque suprimiu a possibilidade de o recorrido tornar a questão controvertida e de comprovar o fato constitutivo da pretensão, de modo a fornecer elementos de prova para formar a convicção do órgão julgador. Contraria o duplo grau de jurisdição ao suprimir a competência do juízo de origem e submeter ao tribunal questão não resolvida na primeira instância, sem que a matéria esteja abrangida no efeito devolutivo da apelação. A alegação do apelante implica inovação recursal, porque não foi deduzida na contestação. Inviável é sua consideração, pois apresentada de maneira surpreendente, com a intenção de ampliar a discussão sobre valor postulado pelo autor a título de lucros cessantes em âmbito recursal. Neste sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MAIORIDADE CIVIL. ALIMENTOS. RELAÇÃO DE PARENTESCO. CURSO SUPERIOR NOTURNO. CAPACIDADE LABORATIVA. NECESSIDADE DOS ALIMENTOS. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. É inviável o conhecimento da apelação em relação às matérias não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Com o advento da maioridade, cessa o dever de prestar alimentos dos ascendentes para com os descendentes com base no poder familiar, subsistindo, contudo, a prestação alimentícia por força da relação de parentesco, desde que observado o binômio possibilidade e necessidade, ou seja, a necessidade do alimentando aos alimentos e a possibilidade de quem os presta. 3. Não é razoável que alguém que goza de perfeita capacidade mental, intelectual e laboral e já tem mais de 28 anos de idade, mesmo cursando nível superior, ainda mais no período noturno, comece a receber pensão alimentícia de seu genitor. Deferir tal benefício seria o mesmo que avalizar o ócio daquele que não quer enfrentar as dificuldades da vida e prefere continuar na dependência econômica de outrem. 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1396668, 07014793320198070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no PJe: 11/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) –grifo nosso. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MORA DO CREDOR. NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os pedidos não deduzidos na petição inicial, contestação e reconvenção não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância. 2. O magistrado é o destinatário das provas, competindo-lhe determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda, nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil. A documentação colacionada aos autos torna prescindível a realização prova testemunhal para a resolução da controvérsia, uma vez que a dinâmica do desfecho da relação contratual é suficientemente esclarecida pelos documentos acostados e reprodução dos diálogos de whatsapp. (...) 7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. (Acórdão 1395014, 07392347520208070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) –grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA (TCO). INCLUSÃO EQUIVOCADA DO NOME DA AUTORA NO PJE. CONDUTA COMISSIVA DA PCDF. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NOVO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA, VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. CONFIGURAÇÃO. AFRONTA AO ART. 320, II, DO CPC. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Matéria não suscitada em 1o grau denota inovação recursal, o que impede sua apreciação, por configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. É cediço que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, ex vi do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Demonstrada, pois, a ocorrência do fato administrativo, qual seja, a conduta estatal (comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima) atribuída ao Poder Público, o dano efetivamente sofrido (não importando sua natureza - patrimonial ou moral) e o nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano, há o dever de indenizar. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na sequência, não provido. (Acórdão 1393040, 07019097820218070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 20/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Emerge, portanto, a impossibilidade de conhecimento do recurso, por veicular matéria que não havia sido tempestivamente arguida no primeiro grau de jurisdição e que, por via de consequência, não fora objeto de análise na r. sentença recorrida. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10, do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente – pressuposto intrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pelo recorrente e, tampouco, possibilidade de saneamento do vício. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. A inovação recursal e a supressão de instância se consubstanciam em vícios insanáveis, de modo que não há possibilidade de conversão em diligência na forma do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Suscito de ofício a preliminar de inovação recursal e acolho-a para não conhecer da apelação. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Em atenção ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa. Advirto ao apelante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 15 de junho de 2023 às 13:17:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora